Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA. CRIME PLURIOFENSIVO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS. INTEGRIDADE FÍSICA, PATRIMÔNIO E LIBERDADE DO INDIVÍDUO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Pena, deferiu o pleito do ora agravado de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso ora tratado se o apenado se enquadra no benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração, autorizado por pelo Juizo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984.
4. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
5. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições.
6. No caso, o agravado cumpre pena por crime de roubo, o qual, por ser pluriofensivo, viola bens jurídicos diversos, como a propriedade, a liberdade e a integridade física do indivíduo. 6.1 A ameaça implementada pelo agravado para praticar roubo contra a vítima foi suficiente para garantir o sucesso na empreitada criminosa e, com isso, ofender a integridade física da ofendida, circunstância que impede a concessão do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos exatos termos dispostos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
7. Recurso conhecido e provido.